Tribunal: TJPA
Processo: 0015740-41.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇ¿O Nº. 0015740-41.2013.8.14.0401
APELANTE: ANTÔNIA COSTA OLIVEIRA
APELANTE: FABIO GOMES DUARTE
ADVOGADO:
EURICO DA CRUZ MORAES JUNIOR - OAB/PA Nº 15.173-B
APELADA: ANA LÚCIA GOMES DUARTE
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO LAR, PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A VÍTIMA. BRIGA ENTRE IRMÃOS COM PARTICIPAÇÃO DA CUNHADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES DE INAPLICABILIDADE DA LEI nº 11.340/2006 A IRMÃOS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO: MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
1. Preliminares: incidência da Lei nº 11.340/2006. Contexto que revela possível situação de violência doméstica e familiar, entre irmãos, sendo impositivo o reconhecimento da incidência da Lei n. 11.340/2006. Ausência de exame de corpo de delito que não inviabiliza o deferimento de medidas cautelares visando a preservação da integridade da vítima. Incidência do princípio
ne pas de nullité sans grief
.
2. Mérito: suficiência probatória. Lesão corporal demonstrada. Depoimento da vítima. Impositiva, portanto, a manutenção do édito condenatório.
3. As medidas protetivas objetivam assegurar a integridade física e moral da vítima. Nesse contexto, relevante ponderar que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima possui valor significativo e especial, pois normalmente a violência ocorre em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas. No caso dos autos, as alegações da vítima dão conta que resta inalterada a situação fática e, estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação das medidas protetivas, a manutenção das mesmas é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho

Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇ¿O Nº. 0015740-41.2013.8.14.0401
APELANTE: ANTÔNIA COSTA OLIVEIRA
APELANTE: FABIO GOMES DUARTE
ADVOGADO:
EURICO DA CRUZ MORAES JUNIOR - OAB/PA Nº 15.173-B
APELADA: ANA LÚCIA GOMES DUARTE
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTÔNIA COSTA OLIVEIRA e FABIO GOMES DUARTE
contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, referente aos autos de
Medida Protetiva de Urgência
movida requerida por
ANA LÚCIA GOMES DUARTE,
que deferiu o pedido, confirmando as medidas concedidas liminarmente, nos seguintes termos:
¿(...)
Observo no processo o cumprimento do devido processo legal, com tramitação regular, que possibilitou a citação e a defesa interposta pelos acusados. Anoto também que os requeridos não demonstraram ter a necessidade de retornar à residência da qual foram afastados, ou mesmo de se aproximar da vítima.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, Sejam:
a) afastamento compulsório do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, podendo levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de identificação, roupas e utensílios de higiene)
b) Proibições: I - de se aproximar da ofendida, inclusive do local de sua residência a uma distância mínima de 100 (cem) metros; II - de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e III - de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma.
Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I, do CPC.
Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. (...)¿

Em suas razões (fls. 82/91 e 92/100), o Réus/Apelantes FÁBIO GOMES DUARTE e ANTÔNIA DA COSTA OLIVEIRA pugnam pela reforma da sentença por suposto
error in judicando
. Arguiram preliminarmente a ausência de oitiva dos supostos agressores, falta de fundamentação das provas materiais, tendo em vista que não consta dos autos exame de corpo de delito ou outra prova que demonstre a ocorrência de violência e a inaplicabilidade da Lei n.º 11.340/06 à relação entre eles e a vítima, pois são, respectivamente, irmãos e cunhados. Defendem a inexistência de embargos protelatórios e a violação ao princípio da razoabilidade. No mérito, sustentam a inocorrência de violência doméstica. Por fim, pugnam pela reforma da sentença para que seja revogada a medida imposta.

O MPE de 1º Grau identificou que aos autos ainda não haviam sido remetidos ao Eg. TJE/PA, solicitando a remasse imediata e, diante da informação de suposto descumprimento das medidas protetivas, solicitou audiência de justificação (fls. 123/124).

A autora/apelada apresentou contrarrazões rebatendo as teses recursais suscitadas, requerendo a manutenção da sentença (fls. 105/106).

Em audiência de justificação, compareceu apenas o Réu Fábio Gomes, tendo em vista que a Requerente Ana Lúcia e a Requerida Antônia Costa não foram regularmente intimadas. Na ocasião, o juiz determinou a intimação da vítima para que se manifestasse no prazo de 05 dias acerca do interesse na manutenção das medidas protetivas (fl. 135).

A Requerente manifestou interesse na manutenção das medidas e no prosseguimento do feito (fl. 137).

Após sucessivas redistribuições, coube-me a relatoria do feito (fl. 167), ocasião em que determinei a remessa do feito ao MPE, para atuar como
custus iuris
.

Em manifestação de fl. 172, a d. representante do
Parquet
de 2º Grau requereu a conversão do julgamento em diligência, no sentido de determinar a intimação da vítima/apelada para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

O pedido foi acatado por esta Relatora conforme o despacho de fl. 174.

A Requerida/Apelada manifestou interesse no prosseguimento do feito, com manutenção dos termos da sentença (fls. 176/177).

Nessa superior instância, o MPE opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 183/186).

Em Ofício de fls. 187/189, a Secretaria da Vara de Origem prestou informações, encaminhando cópia da sentença proferida em processo penal conexo (Proc. n.º 0005446-90.2014.8.14.0401), na qual o apelante FÁBIO GOMES DUARTE foi condenado pela prática do delito de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), com sanção cominada de 03 meses de detenção em regime aberto, aplicando o
sursis
pelo prazo de 02 anos (CP, art. 77), e concedendo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Vieram conclusos.

É o relatório, submetido a julgamento em Plenário Virtual.

Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, extinguindo o processo com resolução do mérito.

NEGO PROVIMENTO AO APELOS.

Havendo preliminares, passo a examiná-las.
DAS PRELIMINARES:

Quanto à preliminar de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/06)
, entendo que manifestamente improcedente.

Os apelantes sustentam, em suma, que a Lei n.º 11.340/06 não seria aplicável ao caso concreto, eis que os Réus/Apelantes seriam irmão e cunhada da vítima, respectivamente.

Contudo, vale destacar que o âmbito de aplicação da Lei nº 11.340/2006 não se restringe aos conflitos envolvendo relação conjugal. Com efeito, trata-se de Lei que visa a proteger e coibir a violência baseada em gênero na esfera de violência doméstica e familiar.

O artigo 5º da mencionada lei estabelece as seguintes disposições:
¿Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas,
com ou sem vínculo familiar
, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação¿. GRIFO NOSSO

Assim, analisando os autos, percebe-se que houve agressão verbal e física direcionada por homem contra mulher.

Deste modo, considerando a suposta condição de vulnerabilidade, mesmo que física, ostentada pela vítima, irmã do acusado, bem como a menção de que o acusado residia com sua companheira na mesma casa, no mesmo terreno da residência da ofendida,
impõe-se reconhecer a incidência da Lei Maria da Penha para ofertar maior proteção à vítima
.

É válido mencionar que as particularidades da espécie demonstram possível facilidade no acesso à vítima e o eventual cometimento de delitos em desfavor da ofendida.

Desta forma, nos casos em que seja
possível
ocorrência de violência doméstica e familiar, cumpre ofertar às vítimas a proteção mais ampla estabelecida pela legislação, a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção. Com isso, deve ser a ofendida amparada pela incidência da Lei nº 11.340/2006.

Em situações semelhantes já se manifestou o Eg. TJRS:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA PRATICADA ENTRE IRMÃOS. ÂMBITO FAMILIAR. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PREJUDICADO. Verifico que o mérito da questão fora julgado através do conflito de jurisdição n° 70072431745, que foi acolhido, para declarar competente o juízo do Juizado da Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher, para exame e julgamento da causa, visto que
o delito foi praticado entre irmãos, se caracterizando o vínculo afetivo e familiar
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Conflito de Jurisdição Nº 70071898449, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 31/03/2017) GRIFOU-SE
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA PROFERIDA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DE GÊNERO POSSIVELMENTE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. Incidência da Lei nº 11.340/2006. Não é necessário que exista relação conjugal ou coabitação para incidência da Lei Maria da Penha. Basta que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial. Magistrada Pretora e Juíza jurisdicionando em varas diferentes. Não se deve falar em competência da Magistrada Pretora pelo fato de se tratar de suposta infração penal apen¿ada com detenção. A Magistrada Pretora exerce jurisdição no Juizado Especial Criminal da Comarca de Canoas, enquanto a Juíza exerce jurisdição no Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Canoas, ou seja, em varas distintas. Não incidência do artigo 2º da Resolução nº 565/2006 do Conselho da Magistratura. CONFLITO PROCEDENTE. (Conflito de Jurisdição Nº 70072245756, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 15/02/2017)

Para o
Superior Tribunal de Justiça
: ¿
A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade
¿ (AgRg no REsp 1456355/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016).
Não se pode afirmar que a hipótese dos autos não se amolde a essa situação.

Destarte, analisando as particularidades e peculiaridades da espécie, vislumbro a incidência da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual
rejeito a prefacial suscitada
.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa
, por ausência de oitiva dos supostos agressores, falta de fundamentação das provas materiais, tendo em vista que não consta dos autos, exame de corpo de delito ou outra prova que demonstre a ocorrência de violência, entendo que não merece agasalho.

A rigor, a preliminar supra diz com a suposta falta de provas para a imposição da condenação, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência.

Todavia, não deve prosperar o argumento, consoante a bem lançada motivação da sentença apelada,
in verbis
:
¿(...) Entendo desnecessária a produção de provas em audiência, haja vista que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação das medidas protetivas de urgência. Tenho que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, pelo que passo a sua apreciação nos termos do art. 330, I, do CPC.
Inicialmente, consigno que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão física e psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva, como disposto na lei nº 11.340/06, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).
Em vista disso é que a sentença proferida nas medidas protetivas não transita em julgado materialmente, permanecendo enquanto a ofendida se sinta em situação de risco, uma vez que as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Seja: se porventura o requerido vier demonstrar, posteriormente, a imprescindibilidade de revogação de qualquer medida que tenha sido deferida em favor da vítima, estas poderão ser revistas. (...)¿

Do excerto supratranscrito, extrai-se que o juízo singular reputou desnecessária a produção de provas em audiência, em virtude de que o escopo dos presentes autos é tão-somente a apreciação da manutenção e/ou revogação das medidas protetivas de urgência fixadas liminarmente, de maneira que entendeu suficientemente instruído o procedimento para fins de julgamento, pelo que passou a apreciar a demanda, forte no disposto no art. 355, I do CPC.

Assim, rejeito a preliminar supra.
DO MÉRITO:

As medidas protetivas objetivam assegurar a integridade física e moral da vítima. Nesse contexto, relevante ponderar que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima possui valor significativo e especial, pois normalmente a violência ocorre em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.

No caso dos autos, as alegações da vítima dão conta que resta inalterada a situação fática e, estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação das medidas protetivas, a manutenção destas é medida que se impõe.

Consoante o d. parecer ministerial,
in verbis
(fl. 185v):
¿Ademais, no que tange ao alegado cerceamento de defesa sofrido pelos Réus, em razão do juiz de piso ter considerado ser desnecessária a produção de provas, sem razão os argumentos, posto tratar-se o processo de uma ação cautelar satisfativa, onde o seu objetivo não é declarar o Réu culpado ou não da violência psicológica e/ou física sofrida pela apelada, mas sim o de cessar ou prevenir que a mulher sofra qualquer tipo de violência, tais como as descritas no art. 7º, I a V da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Note-se, que o Réu irmão da vítima foi de fato condenado no âmbito criminal, pelo delito de lesões corporais (vide fls. 188/189).

Em todo caso, adiro à tese sentencial de que a falta de produção da prova pericial era despicienda à instrução no caso concreto, não implicando em cerceamento de defesa, não tendo igualmente sido demonstrado qualquer prejuízo à defesa (
ne

pas de nullité sans grief
).

In casu
, a materialidade restou comprovada por meio do boletim de ocorrência policial (BOP) de fl. 04, e a autoria encontra guarida na prova oral colhida na instrução, especialmente à luz do depoimento da vítima.

Nesse sentido, o TJE/PA:
APELAÇÃO CIVEL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ? REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES ? SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) As medidas protetivas objetivam assegurar a integridade física e moral da vítima. Nesse contexto, relevante ponderar que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima possui valor significativo e especial, pois normalmente a violência ocorre em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas. 2) No caso dos autos, as alegações da vítima dão conta que resta inalterada a situação fática e, estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação das medidas protetivas, a manutenção das mesmas é medida que se impõe. 3) Recurso conhecido e provido. (TJPA. 2020.00719837-58, 212.339, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-03-04)

Importa, ainda, ressaltar que as medidas protetivas embora não possam perdurar indeterminadamente, também não estão limitadas a determinado tempo, diante da imprevisibilidade da permanência da situação vivida pela vítima da violência doméstica.

Destarte, impossível é a fixação de data para o término das medidas protetivas, pois não se sabe até quando elas serão necessárias e urgentes para a vítima.

Nesse sentido:

"[...] cumpre registrar que a Lei n.° 11.340/06 não estipula prazo mínimo ou máximo para a duração das medidas protetivas. Com efeito, a decretação e a manutenção da providência vinculam-se à sua imprescindibilidade. Nessa linha de consideração, a meu ver, não há falar em extinção das medidas por excesso de prazo, seja na conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal, afinal o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida não pode ficar à mercê de eventual letargia processual. De fato, entendimento contrário colocaria em xeque a finalidade almejada com a Lei "Maria da Penha".
(STJ AgRg no RHC 46.449/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015)

Registre-se que não persistindo os motivos para a manutenção das medidas protetivas, deverá a parte interessada requerer a sua revogação, o que não se vislumbra in casu.

Feitas tais considerações, tenho que se impõe a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora